Tribunal: TJSP
Processo: 0012935-92.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. REEXAME DE ACÓRDÃO. REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. Caso em Exame:
1. Reexame de acórdão para adequação da fundamentação e eventual manutenção da decisão, conforme artigo 1.040, inciso II, do CPC. A controvérsia envolve a aplicação do regime especial de precatórios da EC no 62/09 a precatórios expedidos antes de sua vigência.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. REEXAME DE ACÓRDÃO. REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. Caso em Exame:
1. Reexame de acórdão para adequação da fundamentação e eventual manutenção da decisão, conforme artigo 1.040, inciso II, do CPC. A controvérsia envolve a aplicação do regime especial de precatórios da EC no 62/09 a precatórios expedidos antes de sua vigência.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação do regime especial de precatórios introduzido pela EC no 62/09 a precatórios expedidos antes de sua promulgação.
III. Razões de Decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 659.172/SP, Tema no 519, decidiu que o regime especial de precatórios da EC no 62/09 aplica-se a precatórios expedidos antes de sua promulgação, observando a inconstitucionalidade parcial declarada na ADI no 4.425 e os efeitos prospectivos do julgado.
4. A Turma Julgadora reconheceu a aplicabilidade das disposições da EC no 62/09, alinhando-se ao entendimento do STF, e decidiu pela manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O regime especial de precatórios da EC no 62/09 aplica-se a precatórios expedidos antes de sua promulgação. 2. A manutenção da decisão agravada é justificada pela inexistência de ofensa à determinação do STF.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.040, II.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 659.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 22.09.2023.